Tribunal: TJMT
Processo: 1022689-67.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022689-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 11.522.727/0001-55 (AGRAVANTE), CARLA ADRIANA FELITO - CPF: 036.685.909-90 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL SA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1º, DO CPC. GARANTIA DO JUÍZO. INSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, por ausência de penhora, depósito ou caução suficientes a garantir integralmente o juízo executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se é possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, diante da alegação de abusividade contratual e excesso de execução, quando a garantia apresentada é inferior ao valor do débito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 919, §1º, do CPC, a concessão de efeito suspensivo aos embargos exige cumulativamente: requerimento do embargante, presença dos requisitos da tutela provisória e garantia integral da execução.

4. O bem ofertado, avaliado em R$ 175.000,00, mostra-se insuficiente para cobrir o valor da execução (R$ 523.842,75), não atendendo ao requisito legal da garantia integral.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à imprescindibilidade da garantia do juízo como condição para apreciação dos demais requisitos (
AgInt
no
AREsp
2020909/PR, j. 15/08/2022).

6. Alegações genéricas de crise financeira ou de risco de paralisação das atividades não configuram situação excepcional a justificar a dispensa da garantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “A concessão de efeito suspensivo a embargos à execução, prevista no art. 919, §1º, do CPC, exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia integral do juízo executivo por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 919, §1º; 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2020909/PR, j. 15/08/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1689171/SP, j. 17/05/2021; TJMT, AI 1015561-06.2019.8.11.0000, j. 18/12/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por
A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP, CARLA ADRIANA FELITO
,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 197347580 – autos de origem PJE Nº 1003499-25.2024.8.11.0010) pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
Trata-se de embargos à execução opostos porA. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA – EPP e CARLA ADRIANA FELITO,em desfavor Banco do Brasil S/A.

Com o parcelamento das custas de distribuição, RECEBO os presentes embargos à execução oposto pelos executados, com fundamento no artigo 914 do CPC.

Como cediço, os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo, sendo possível a sua concessão quando há requerimento da parte, bem como se verificado os requisitos da tutela provisória e desde que o juízo esteja garantido.

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Assim, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 919, § 1º do CPC, deixo de atribuir o efeito suspensivo aos presentes embargos. [...]
”

As Agravantes sustentam que preenchem os pressupostos para a
concessão do efeito suspensivo, destacando que os embargos foram regularmente instruídos e que a execução
encontra-se
garantida por bem dado em alienação fiduciária. Aduzem que os contratos firmados com o Banco do Brasil contêm cláusulas abusivas, sendo o valor cobrado na execução superior ao contratado, o que evidencia a plausibilidade do direito.

Afirmam que a continuidade dos atos executórios pode acarretar grave prejuízo, inclusive a paralisação das atividades empresariais, diante da iminente constrição de patrimônio. Asseveram que o indeferimento da tutela recursal compromete a subsistência da empresa e de seus sócios, violando os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

Em decisão monocrática (ID. 299520868), este Relator indeferiu o pedido de tutela recursal, ao fundamento de que, embora admissível o recurso, não se encontra garantido o juízo, pois o bem ofertado (R$ 175.000,00) é insuficiente para cobrir o valor da execução (R$ 523.842,75), inexistindo situação excepcional que justifique a dispensa da garantia.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID.
304993876
) nas quais
, r
ebate as alegações do agravante, defendendo
a manutenção da decisão recorrida, enfatizando a ausência de garantia suficiente do juízo, requisito indispensável à concessão de efeito suspensivo aos embargos.

Sustenta que a alegada recuperação judicial da devedora principal não afasta a exigibilidade do crédito exequendo nem enseja, por si só, extinção ou suspensão da execução.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo
devidamente recolhido, conforme certidão sob ID.
298989879
.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão (ID.
197347580
) proferida pelo Juízo
da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT
, que, nos autos de Embargos à Execução (nº
1003499-25.2024.8.11.0010
), indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou que os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo (art. 919, caput, CPC), admitindo-se a suspensão apenas de forma excepcional, desde que cumulativamente preenchidos os requisitos da tutela provisória e esteja o juízo garantido por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não se verificou no caso concreto.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

O agravante defende a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, alegando presença dos requisitos da tutela provisória, risco de dano irreparável e probabilidade do direito, ao fundamento de supostas abusividades contratuais e excesso de execução. Afirma, ainda, que o juízo estaria garantido com bem imóvel de valor aproximado de R$ 175.000,00, frente à execução de R$ 523.842,75
.

O agravado, por sua vez, sustenta a correção da decisão combatida, destacando a insuficiência da garantia do juízo, requisito indispensável para o deferimento do efeito suspensivo (ID.
304993876
).

Pois bem.
De proêmio
,
observo
que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual
ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos
:

“
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
verifico que não restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão do efeito pretendido
.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Lei n.11.382/2006, ao revogar o§ 1ºdo art.739do antigoCPC, eliminou a automática concessão de efeito suspensivo à Execução pela oposição de Embargos.

Com base no Tema Repetitivo 526 do STJ, a atribuição do efeito suspensivo em embargos à execução deve respeitar o disposto no art. 919, § 1º, sendo necessária a presença cumulativa dos requisitos: requerimento do embargante, requisitos da tutela antecipada, penhora garantida.

Nesta toada, oCódigo de Processo Civil trata da matéria no art.919nestes termos:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.(sem
grifos no original).

Logo, cabia ao agravante demonstrar a existência de probabilidade do direito e risco de dano cumulados com a garantia da execução, e, como bem observado pelo juízo de origem, não é possível evidenciar, ao menos neste momento processual, o preenchimento de todos os requisitos cumulativos, sobretudo a garantia do juízo.

Isso porque, o bem que pretende oferecer como garantia à execução (o mesmo alienado fiduciariamente no contrato exequendo), como o próprio Agravante afirma, possui o valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) enquanto a execução está fundada sob o valor de R$ 523.842,75 (quinhentos e vinte e três mil oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos), tornando-a insuficiente para garantir a execução.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução, ajuizados para discutir suposto excesso de execução e inépcia da inicial da execução, em razão da ausência de penhora, depósito ou caução suficientes.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando ausente a garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos à execução, por regra, não têm efeito suspensivo, salvo quando preenchidos cumulativamente os requisitos autorizadores da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

4. A ausência de garantia do juízo executivo inviabiliza, por si só, a concessão de efeito suspensivo, mesmo na presença de alegações sobre possível excesso de execução ou abusividade contratual.

5. Alegações genéricas sobre crise financeira momentânea e a falta de prova inequívoca da insuficiência patrimonial impedem a configuração de situação excepcional que dispense a garantia do juízo, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. Manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido liminar e prosseguimento da execução, preservando o equilíbrio entre o direito de defesa e a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo a embargos à execução, prevista no art. 919, §1º, do CPC, exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia do juízo executivo por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 919, §1º; 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1689171/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 17/05/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2020909/PR, j. 15/08/2022; TJMT, AI 1015561-06.2019.8.11.0000, j. 18/12/2019.

(N.U 1005892-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado
em 03/07/2025,
Publicado
no DJE 03/07/2025) - Grifei

Portanto,
inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC
, a saber:
a probabilidade do direito alegado
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada em
juízo de cognição sumária
, própria das medidas de urgência,
não vinculando o exame de mérito
que será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro a concessão da tutela antecipatória postulada pela agravante.
”

Denota-se, portanto,
que
o art. 919, §1º, do CPC,
preceitua que
os embargos à execução poderão ter efeito suspensivo quando:

(i) houver requerimento do embargante;

(
ii
) presentes os requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano); e

(
iii
) estando o juízo garantido por penhora, depósito ou caução suficientes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tais requisitos são cumulativos, sendo imprescindível a garantia integral do juízo como condição para a análise dos demais pressupostos.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, DO FUMUS BONI IURIS E DO PERIGO DE DANO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d)
garantia do juízo
. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte,
é condição
sine

qua
non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes
. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução e, ainda, não se reconhecer a presença do fumus boni iuris e do perigo de dano. 5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2020909 PR 2021/0352474-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022)
– Grifo nosso

Como dito anteriormente,
o bem ofertado não cobre integralmente o valor executado, revelando-se insuficiente para assegurar a execução. Ademais, as alegações de crise financeira e risco à subsistência foram formuladas de maneira genérica, não se enquadrando na excepcionalidade que permitiria a dispensa da garantia.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão interlocutória agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025